Tribunal: TJES
Processo: 5017074-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017074-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: HONEDIA DO ROSARIO SIQUEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017074-73.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A.

RECORRIDO
: HONEDIA DO ROSARIO SIQUEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO RECONHECIDOS NA ORIGEM. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL AFASTADO NA ORIGEM. TESES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação revisional c/c indenizatória em que a parte autora alega ter contratado empréstimo consignado, sendo surpreendida com a imposição de cartão de crédito consignado (RMC) e descontos intermináveis em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da RMC, converter o negócio em empréstimo consignado (taxa média de mercado, prazo de 5 anos) e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados após a quitação do mútuo recalculado. Indeferiu danos morais.

3. Recurso inominado (tecnicamente denominado "apelação" pela parte, mas recebido como inominado pelo princípio da fungibilidade) interposto pelo Banco Pan, sustentando a legalidade da contratação, a impossibilidade de conversão e a ausência de má-fé para restituição em dobro.

4. O recurso não merece provimento. A instituição financeira não comprovou que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza híbrida e onerosa do produto (cartão de crédito com pagamento mínimo descontado em folha), o que viola o art. 6º, III, do CDC e configura prática abusiva (art. 39, IV e V). A conversão do negócio jurídico nulo (RMC) em empréstimo consignado, modalidade efetivamente pretendida pela parte hipossuficiente, é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa, estando em consonância com a jurisprudência. A restituição em dobro (Art. 42, CDC) é devida, pois a conduta de impor dívida impagável mediante desconto em verba alimentar viola a boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável (STJ, EAREsp 676.608/RS).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)